Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716728-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA ROCHA MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandra Rocha Martins, em face da sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, cujo relatório transcrevo em parte: “...ação de conhecimento ajuizada por ALESSANDRA ROCHA MARTINS em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Narra ter realizado empréstimos consignados junto ao BRB S/A, restando desempregada em 02/04/2019, razão pela qual deixou de arcar com as faturas de cartão de crédito devidas, bem como com as parcelas do contrato de empréstimo firmado. Afirma que em 20/04/2020 foi novamente contratada como Cargo de Natureza Especial do Distrito Federal, vindo a receber novamente pelo BRB S/A. Aduz, assim, ter tido seu primeiro e segundo salários integralmente retidos pelo BRB S/A para o pagamento de suas dívidas, em maio e junho de 2020. Buscando saber com a instituição financeira quais débitos teriam originado a constrição, soube que estava em aberto com os pagamento do cheque especial no 10001872650026002, empréstimo de antecipação de 13o salário no 16735786, ademais de atraso em fatura de cartão de crédito. Afirma, assim, ser a retenção integral de seu salário ilegal e requer a nulidade das cláusulas 12.2 e 12.2.1 do contrato de cartão de crédito por serem afrontosas ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao at. 833, IV, do CPC...” “...Assim, requer, seja confirmada a tutela pretendida para a redução da retenção dos salarias da autora no limite de 30% de seu salário, bem como seja anulada a autorização para débitos pelo BRB S/A em sua conta corrente para o pagamento de empréstimos, cheque especial e cartão de crédito. Requer, outrossim, a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente em conta corrente desde maio de 2020, totalizando R$ 10.206,14, bem como sejam as requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A tutela foi concedida em ID no 65434837. Citado o CARTÃO BRB S/A ofereceu contestação nos autos em ID no 66936128. Afirma que a autora possui saldo devedor em aberto com a requerida, tendo anuído com o desconto em conta em caso de inadimplência por mais de 10 dias, não podendo recorrer ao Judiciário para se imiscuir de suas obrigações. Pugna, assim, seja a inicial julgada integralmente improcedente, ou, subsidiariamente, seja concedida porcentagem para descontos na remuneração da autora para a quitação das dívidas. Citado, o BRB S/A ofereceu contestação em ID no 67974679. Impugna a gratuidade judiciária requerida pela autora. No mérito, afirma que a autora possui débitos em aberto com o BRB S/A em face dos contratos no 0088493415, no valor de R$ 6.170,41, vencido em 20/12/2019 e no 1001872650026002, no valor de R$ 5.110,68, vencido em 01/10/2019, todos por ela firmados e com cláusula específica para desconto em conta. Afirma a má-fé da parte autora em ter se locupletado do valor recebido pelos empréstimos sem a contraprestação de seu pagamento. Aduz serem as dívidas compensáveis com seu salário, uma vez que possuem a mesma natureza, tendo em vista que um dos empréstimos se relaciona justamente com adiantamento salarial. Alega que a retenção de penhora de salário são dirigias a terceiros e não ao próprio titular da verba salarial, que pode deste dispor livremente. Pugna, assim, sejam os pedidos julgados improcedentes, ou, alternativamente, que sejam os débitos em conta corrente limitados a 30% de seus rendimentos líquidos, até a respectiva quitação. Réplica em ID no 68047813. Instadas sobre provas, as partes não requereram qualquer dilação probatória, razão pela qual os autos foram conclusos para sentença. É o bastante relatório”. Proferida a sentença, o magistrado julgou improcedentes os pleitos autorais, revogando a tutela de urgência e, ainda, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Nas razões recursais, inicialmente pede a concessão do efeito suspensivo, por entender que há probabilidade do seu direito ser reconhecido, tendo em vista o entendimento dos Tribunais no sentido de ser ilegal a apropriação do salário do correntista para pagamento de empréstimos inadimplidos. Menciona a existência de ocorrência de risco grave. Afirma que, por ter sido exonerada do cargo em comissão que ocupava no Governo do Distrito Federal, não teve condições de arcar com os pagamentos dos empréstimos, tanto os consignados como os do cartão de crédito devidos ao BRB, ora apelado. Diz que, ao ser reconduzida ao governo, voltou a receber o salário pelo BRB, mas que o mesmo foi totalmente retido pelo Banco nos meses de maio e junho do corrente ano, tendo a instituição financeira argumentado que tal se deu devido a débitos junto ao cheque especial, da antecipação do 13o salário e em face do atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito. Entende que tal retenção é irregular, junta julgados dos STJ que vão no sentido de considerar vedada a retenção de salário para adimplir mútuo contraído, ainda que tenha cláusula contratual que autorize. Que o posicionamento do juiz a quo, no sentido de considerar normal a atitude do apelado, não pode prevalecer. Afirma que a retenção dos valores lhe causou danos de ordem moral, pelos motivos que justifica no recurso, razão pela qual compreende que deve ser indenizada. Assim, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que os recorridos se abstenham de descontar da sua conta corrente qualquer valor para abatimento de dívidas/empréstimos que se encontrem em atraso. No mérito, pede o provimento do recurso, reformando-se parcialmente a sentença para que seja determinada a preservação da sua conta corrente, abstendo-se o apelado de debitar quaisquer valores para pagamento de empréstimos, cartão de crédito e cheque especial. Subsidiariamente, que sejam limitados os descontos a 30% do salário creditado em conta corrente, a restituição em dobro dos valores descontados a partir de maio de 2020, que seu nome não seja incluído no rol de proteção ao crédito e, por fim, que se imponha à parte contrária o pagamento de dez mil reais, a título de danos morais. Sem preparo, pois pelo que constou da sentença, datada de 06.10.2020, a justiça gratuita era objeto do agravo de instrumento 0715257-57, da Relatoria do Des. Roberto Freitas. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que, tendo em vista o que constou na sentença, quanto à questão da gratuidade de justiça, em consulta ao sítio deste Tribunal, observei que no referido agravo de instrumento, 0715257-57, foi proferido o seguinte entendimento no voto que julgou o citado recurso, o qual foi acompanhado à unanimidade por este Colegiado: “No caso, verifica-se que a agravante não cumpre os requisitos acima indicados, pois aufere salário cujo valor bruto é de R$ 9.445,02 (nove mil, quatrocentos e quarente e cinco reais e dois centavos). Vale ressaltar que o contracheque de abril, juntado aos autos de origem (ID 64684012), apresenta descontos dos dias não trabalhados no mês de referência, vez que sua nomeação se deu apenas no dia 22/04/2020, não podendo se apurar o valor líquido de sua remuneração mensal. Dessa forma, não assiste razão a agravante. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.” O acórdão desse recurso restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RENDA BRUTA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte alega que aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” Nesta sede, a recorrente torna a postular tal pleito, no entanto, como já houve decisão a respeito, entendo que não cabe mais analisá-lo, mormente considerando o que previsto no art. 505 do CPC, o qual veda o exame de questão já decidida relativa à mesma causa. Assim, como o agravo de instrumento foi julgado em 19.11.2020, a apelante, quando da distribuição deste recurso, que ocorreu em 11.12.2020, já tinha conhecimento da decisão que lhe indeferiu a justiça gratuita, de modo que, nos termos do art.1.007 parágrafo 4° do CPC, fica intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 18 de dezembro de 2020 16:13:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator